Tribunal: TJDFT
Processo: 0728774-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARTINEZ EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (devedora) contra a decisão de ID 18561977 - fls. 77/78, integrada pelo decisum de fl. 99, por intermédio da qual o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença no 6765-41.2016.8.07.0006, requerido por PATRÍCIA NOVAIS CAETANO (credora), indeferiu a impugnação ofertada. Por meio da petição de id 21845246, o agravante informou a prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, constata-se a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a vindicada prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica pleiteada pelo recorrente, eis que foi proferida sentença nos autos de origem, de modo que o agravante perdeu o interesse de agir. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1158991, 07152702720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão 1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator